Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-78.2022.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000876-78.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZABEL ROSA DE CARVALHO - CPF: 580.576.761-91 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
IZABEL ROSA DE CARVALHO
.

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Izabel Rosa de Carvalho contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória
c.c
. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado com o Banco Santander (Brasil) S.A., condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) reconhecer a prioridade de tramitação em razão da condição de idosa da apelante; (
ii
) majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00; (
iii
) determinar a devolução em dobro dos valores descontados; (
iv
) analisar a forma de compensação dos valores eventualmente pagos; (v) majorar o percentual dos honorários advocatícios; (vi) condenar o apelado por litigância de má-fé; (
vii
) atender ao prequestionamento constitucional e infraconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prioridade de tramitação processual é corretamente reconhecida, em observância ao art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 do Estatuto do Idoso, sendo medida já deferida nos autos.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando sua majoração, dado o valor reduzido da parcela descontada (R$ 14,10).

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado no STJ.

A compensação simples dos valores eventualmente recebidos pela autora foi devidamente examinada e acolhida pela sentença, não havendo omissão ou erro a ser corrigido.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios está em consonância com o art. 85, §2o, do CPC
.

A condenação por litigância de má-fé é incabível, diante da inexistência de ato doloso praticado pela parte apelada.

O prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados é rejeitado, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige a comprovação de má-fé do credor.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de ato doloso da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, incisos V e X; CPC,
arts
. 1.048, I; 85, §§2o e 11; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag n. 1.369.875/MS, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
18.05.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 646.362/RJ, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
14.05.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
IZABEL ROSA DE CARVALHO
, contra sentença (ID. 279553929 – Autos de Origem no 1000876-78.2022.8.11.0035), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória
c.c
. Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais
:

"[...] considerando que a parte autora alega que não contratou o empréstimo objeto do processo, era ônus da parte requerida comprovar a validade da contratação e dos descontos efetuados, por se tratar de prova negativa, conforme já disposto na decisão saneadora [...]. Verificada a ausência de comprovação suficiente pela requerida e diante da similaridade das imagens apresentadas nos contratos, caracterizando a dúvida acerca da regularidade das contratações, julgo parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato e condenando a parte ré à restituição simples dos
valores descontados, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00." (ID. 279553929).

Em razões recursais (ID.

279553932
), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1. P
rioridade de tramitação (Estatuto do Idoso e art. 1.048 do CPC);

2. M
ajoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00;

3. D
evolução em dobro dos valores descontados;

4. C
ompensação simples;

5. M
ajoração dos honorários advocatícios para percentual entre 15% e 20%;

6. C
ondenação do apelado em litigância de má-fé;

7. P
requestionamento constitucional e infraconstitucional.

A parte
apelante
apresenta contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial. Recurso tempestivo e preparo isento (ID.
280778363
).

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
IZABEL ROSA DE CARVALHO
.

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado discutido, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Analisando detidamente os autos e ponderando as provas carreadas, passo à apreciação das teses recursais, nos seguintes termos:

1
- Da
p
rioridade de
t
ramitação
.

Constatada a condição de idosa da parte apelante, correta a concessão da prioridade processual prevista no art. 1.048, inciso I, do CPC e art. 71 do Estatuto do Idoso, medida já deferida no âmbito dos autos.

2
- Da
m
ajoração da
i
ndenização por
d
anos
m
orais
.

C
onforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer
o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Da análise dos autos, constato que o valor arbitrado pelo juízo a quo está em conformidade com as finalidades legais, especialmente considerando que
o valor
da parcela descontada indevidamente corresponde a
R$ 14,10
, razão pela qual não há fundamento para a majoração do
quantum
fixado.

O
quantum
fixado a título de danos morais
(R$
3
.000,00)
revela-se adequado, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, não se justificando sua majoração.

3
- Da
d
evolução dos
v
alores
d
escontados
.

A restituição simples dos valores é medida que se impõe, na ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Juros remuneratórios. Impossibilidade de limitação em 12% ao ano, pois os juros remuneratórios não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33
( Lei
de Usura), conforme dispõe a Súmula 596/STF. A abusividade da pactuação deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, o que, segundo o acórdão recorrido, não foi comprovado. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Esta Corte de Justiça possui entendimento consolidado acerca da inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança
indevida. Precedentes.
Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu pela não configuração de má-fé e para derruir tal fundamento seria imprescindível a análise dos elementos fáticos dos autos, providência inviável face o óbice da súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
"(
AgRg
no Ag n. 1.369.875/MS, relator Ministro Marco
Buzzi
,
DJe
de 18/5/2015.)
”

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ficou comprovado nos autos que a parte ora recorrente é legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, tendo em vista que era responsável pelo pagamento das mensalidades e negociava pessoalmente os planos contratados, ficando patente sua relação jurídica negocial com a parte autora. 2. Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria análise do contexto fático-probatório dos autos, a atrair o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, circunstância não verificada na hipótese.
4. Agravo regimental não provido"
(
AgRg
no
AREsp
n. 646.362/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
DJe
de 14/5/2015
.)
“

4
- Da
c
ompensação
s
imples
.

Constata-se que a sentença examinou de forma adequada a compensação dos valores eventualmente creditados à parte consumidora, em conformidade com o pedido formulado, inexistindo vício ou omissão que justifique a sua reforma nesse particular.

5
- Da
m
ajoração dos
h
onorários
a
dvocatícios

O percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado a título de honorários advocatícios encontra-se em consonância com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

6
- Da
l
itigância de
m
á-fé
.

A aplicação da sanção por litigância de má-fé revela-se incabível, ante a inexistência, nos autos, de elementos que evidenciem a prática de ato doloso por parte
da apelada.

7
- Do
p
requestionamento
.

As razões fático-jurídicas expostas evidenciam que a respeitável sentença impugnada não incorreu em violação a dispositivos constitucionais ou legais, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a integração do julgado. Assim, rejeita-se o prequestionamento suscitado pela parte recorrente, por ausência dos pressupostos necessários à sua configuração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau.

A ausência de arbitramento de honorários na sentença impede sua fixação em grau recursal, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus, razão pela qual deixo de majorar ou arbitrar os honorários sucumbenciais em desfavor da parte apelante
.

É como vo
t
o.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025